Tribunal: TJPA
Processo: 0808162-13.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808162-13.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCELINHO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 147, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO Nº 3.688/1941 C/C ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONCESSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR, AINDA QUE COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o Sursis, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor, qual seja, 18 (dezoito) dias de prisão simples, e 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de detenção, inicialmente, em regime aberto, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por 02 (dois) anos.

2. Como é cediço, a suspensão condicional da pena é um direito do sentenciado e não uma imposição legal, sendo-lhe facultado renunciar a esse direito caso deseje cumprir a pena privativa de liberdade à qual foi condenado, especialmente quando menos gravosa do que as condições e o tempo impostos no Sursis. Dessa forma, de rigor o afastamento da suspensão condicional da pena, tendo em vista consubstanciar, no caso em exame, medida mais gravosa do que o cumprimento, em regime aberto, da pena privativa de liberdade imposta.

3. condições de cumprimento da pena a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66 da Lei de Execuções Penais – LEP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCELINHO FERREIRA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
18 (dezoito) dias de prisão simples
, e
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça no âmbito da violência doméstica
, nos termos do
artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, e da c
ontravenção penal de vias de fato
, nos moldes do
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c artigo 69, do Código Penal
, sendo-lhe concedido o benefício do
Sursis
processual, com fulcro no
artigo 77, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 13719581, que no dia
19 de abril 2021
, em residência particular localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nesta capital paraense, o denunciado Marcelinho Ferreira de Souza, ora apelante, agrediu a Sr.ª Deuziane Costa Nascimento, sua ex-companheira, causando lesões corporais e ameaçou causar-lhe mal grave injusto.

Conforme apurado, a vítima relatou que, no dia e hora acima citados, o ora apelante agrediu a vítima com empurrões e um soco em seu rosto. A ofendida ainda tentado desviar, porém, o golpe atingiu o lado direito de seu rosto.

O motivo da agressão teria sido o fato de, no dia anterior, o ora apelante ter chegado em casa alcoolizado e passado a ofender a vítima. Verificando que seu companheiro estava alcoolizado, a vítima foi para o quarto dormir, mas quando acordou, por volta de 05h30min, foi questiona-lo a respeito de uma foto que ele havia postado com uma mulher. Nessa oportunidade, o ora apelante se alterou e passou a agredi-la. No intuito de se defender, a vítima teria mordido o braço do seu ex-companheiro.

A ofendida compartilhou que esta não havia sido a primeira vez que sofreu agressões do ora apelante. Por fim, comunicou que o seu ex-companheiro ainda a ameaçou, dizendo: “
Se tu for dar parte de mim, eu sou réu primário e a hora que eu sair da cadeia tu vai tá aqui”
.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, e artigo 147, ambos do Código Penal, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
04 de outubro de 2021
, ID 13719584, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de setembro de 2022
, ID 13719618.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 03 de outubro de 2022, ID 13719620.

Em suas
razões recursais
, ID 13719620, a defesa requereu que seja concedido ao ora apelante o direito de cumprir a pena de reclusão aplicada em regime aberto domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, lhe seja concedido o direito de escolher como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a suspensão condicional da pena lhe é mais gravosa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13719525, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 14137885, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja afastada a aplicação do artigo 77, do Código Penal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCELINHO FERREIRA DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
18 (dezoito) dias de prisão simples
, e
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de ameaça no âmbito da violência doméstica
, nos termos do
artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, e da c
ontravenção penal de vias de fato
, nos moldes do
artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c artigo 69, do Código Penal
, sendo-lhe concedido o benefício do
Sursis
processual, com fulcro no
artigo 77, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 13719620, a defesa requereu que seja concedido ao ora apelante o direito de cumprir a pena de reclusão aplicada em regime aberto domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico, ou, alternativamente, lhe seja concedido o direito de escolher como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a suspensão condicional da pena lhe é mais gravosa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO CONDICIONAL DA PENA. MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONCESSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR, AINDA QUE COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece parcial acolhimento
.

A
suspensão condicional da execução da pena
, também conhecido por
Sursis
, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade.

A suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração. O
artigo 77 do Código Penal
enumera os requisitos para sua concessão, senão vejamos:

Art. 77- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o
Sursis
como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o
Sursis
, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal, em seu artigo 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente.

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o
Sursis
, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor, qual seja, 18 (dezoito) dias de prisão simples, e 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de detenção, inicialmente, em regime aberto, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por 02 (dois) anos.

Como é cediço, a suspensão condicional da pena é um direito do sentenciado e não uma imposição legal, sendo-lhe facultado renunciar a esse direito caso deseje cumprir a pena privativa de liberdade à qual foi condenado, especialmente quando menos gravosa do que as condições e o tempo impostos no
Sursis
. Dessa forma, de rigor o afastamento da suspensão condicional da pena, tendo em vista consubstanciar, no caso em exame, medida mais gravosa do que o cumprimento, em regime aberto, da pena privativa de liberdade imposta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (“SURSIS”). VIABILIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA EM RAZÃO DE O PERÍODO DE PROVA SER SUPERIOR AO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00004378820198160055 Cambará 0000437-88.2019.8.16.0055 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 20/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021).
Grifei

Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Crime de descumprimento de medidas protetivas comprovado pela prova oral. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas declarações das testemunhas. Dolo configurado. Réu que estava ciente da determinação judicial de não se aproximar da vítima e dos familiares dela ou mesmo com eles manter contato. 2. Dosimetria que comporta parcial reparo. Pena base fixada no mínimo legal. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Manutenção do regime inicial aberto. 3.
Concessão do sursis em sentença
.
Apelo defensivo objetivando o afastamento da suspensão condicional da pena
.
Cabimento
.
Medida que se mostra mais benéfica diante das peculiaridades do caso
.
Sursis cassado
. 4.
Recurso conhecido e provido
.
(TJ-SP - APR: 15000438320218260111 SP 1500043-83.2021.8.26.0111, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/10/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022).
Grifei

Pelos argumentos expostos,
acolho
o pleito requerido, mantendo a pena ao apelante em
18 (dezoito) dias de prisão simples
, e
01 (hum) mês e 10 (dez) dias de detenção
, inicialmente, em
regime aberto
, sob as condições estabelecidas a serem estabelecidas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66 da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as demais cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023